Tribunal: TJDFT
Processo: 0712408-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712408-87.2022.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PAULO CORREIA DE ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por JOÃO PAULO CORREIA DE ARAÚJO contra a sentença que, na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE LIMINAR” ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido inicial. O Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça, sob o fundamento de que, apesar de ser policial militar e perceber remuneração líquida superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais), arca com pagamento de parcelas referentes à imóvel financiado, bem como com despesas de sua genitora idosa. É o relatório. Decido. O Apelante não requereu a gratuidade na petição inicial e recolheu as custas processuais na origem. É certo que, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal após o pagamento das custas iniciais, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente ao ajuizamento da ação, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, o Apelante não alega qualquer alteração em sua situação econômico-financeira. Ademais, a fundamentação e os documentos acostados aos autos não são capazes de comprovar a fragilidade econômica do Recorrente, sobretudo porque os contracheques carreados nos IDs 48282047 e 48282048 demonstram que sua remuneração líquida supera R$ 7.000,00 (sete mil reais) e não há descontos substanciais comprovados. Assim, indefiro a concessão do benefício legal. Defiro o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator